Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-86.2023.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Reparação. Transporte Marítimo. Importação de areia para utilização em atividades empresariais. Alegação de que a carga foi destinada a Terminal diverso por erro operacional da Ré. Requereu a condenação da Apelada ao ressarcimento dos valores despendidos.

MÉRITO. Pretensão da autora de reforma. Não cabimento. No caso, a Apelada demonstrou que os procedimentos de solicitação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Reparação. Transporte Marítimo. Importação de areia para utilização em atividades empresariais. Alegação de que a carga foi destinada a Terminal diverso por erro operacional da Ré. Requereu a condenação da Apelada ao ressarcimento dos valores despendidos.

MÉRITO. Pretensão da autora de reforma. Não cabimento. No caso, a Apelada demonstrou que os procedimentos de solicitação de reserva de praça são preenchidos virtualmente, de modo que era responsabilidade da Apelante a inserção das informações corretas. O CNPJ da consignatária da carga não constou do Bill of Lading (B/L), que é campo obrigatório imposto pela Receita Federal, tendo sido o bloqueio resultado dessa falha. A Apelante não indicou Terminal de sua preferência no prazo previsto, de modo que, sem destinação, o contêiner desembarcado foi transferido à recinto diverso. A apelante deve responder pela contraprestação do serviço prestado, pois a omissão na indicação do Terminal pressupõe a aceitação das condições daquele designado legalmente.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.